Tribunal: CARF
Processo: 10880.733866/2020-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.733866/2020-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.314 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2002
Embargante
DELEGADO DE JULGAMENTO
Interessado
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO PRONUNCIAMENTO PARA
SUPRIR OMISSÕES.
Constatado que há omissão no acórdão embargado, prolata-se nova decisão
para sanar tal vício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1993
SALDO NEGATIVO. IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
Glosa-se o IRRF cujo oferecimento da receita correspondente não restou
demonstrado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração exclusivamente em relação à matéria previamente admitida para, com
efeitos infringentes, sanar omissão no Acórdão no 1402-003.713 – 1a Seção de Julgamento/4a
Câmara/2a Turma Ordinária e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.733866/2020-48
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.314 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733866/2020-48

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Delegacia de Julgamento de São
Paulo em face do Acórdão n° 1402-003.713, de 24 de janeiro de 2019, por meio do qual a 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja proferida nova decisão de 1a instância
com julgamento do mérito, considerando tempestiva a apresentação da
Manifestação de Inconformidade.

Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento quando da admissão
dos embargos:

A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ano-calendário: 1993
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. TEMPESTIVA.
A intimação do despacho decisório foi realizada no endereço antigo do
contribuinte, que já havia informado à Receita Federal do Brasil o seu novo
domicílio.
O contribuinte teve ciência do despacho decisório um dia após a intimação ter
sido recebido em seu endereço antigo. A Manifestação de Inconformidade foi
apresentada no 30° dia após a sua ciência.
A partir da análise das circunstâncias envolvidas e dos documentos apresentados,
com o objetivo de assegurar à recorrente o direito ao contraditório e à ampla
defesa, deve-se considerar tempestiva a Manifestação apresentada.
PRETERIÇÃO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO.
A decisão recorrida preteriu o direito de defesa da Recorrente, ao considerar
intempestiva a apresentação da Manifestação de Inconformidade, razão pela qual
deve ser decretada nula nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto n.
70.235/1972.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.314 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733866/2020-48

A Delegacia de Julgamento de São Paulo, depois de diversos trâmites, envolvendo
o presente processo e sua cópia (processo n. 10880.733866/2020-48, recentemente criado), teve
ciência da decisão e apresentou embargos de declaração, sob o argumento de que a decisão
padeceria de omissão, nos seguintes termos (verbis):
Dos Fatos
A contribuinte apresentou a Pedido de Restituição cumulado com Declaração de
Compensação (PER/Dcomp), por intermédio da qual pretende aproveitar valores
originários de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1993.
Em razão do indeferimento do pedido e da consequente não-homologação da
compensação declarada, foi apresentada manifestação de inconformidade.
A antiga Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo I,
examinando o litígio, proferiu o Ac. 13.736, em 06 de junho de 2007, e-fls
267/270, que indeferiu a manifestação de inconformidade por intempestiva.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário e, ao julgar o recurso, a 1a Turma
Ordinária da ia Seção de Julgamento do CARF lhe deu parcial provimento, por
meio do Ac. 1301-00.183, de 30 de julho de 2009, e-fls. 345/350, para afastar a
intempestividade e determinar a devolução dos autos à Primeira Instância para
apreciação do mérito.
Cumprindo o quanto decidido, a 3a Turma da DRJ/SP1, examinando o mérito do
litígio, proferiu o Ac. n° 27.447, de 28 de outubro de 2010, e-fls. 357/360, que
deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
A contribuinte apresentou novo Recurso Voluntário, e-fls. 363/366, cujo pedido
foi assim redigido:
Diante a todo exposto, requer seja dado provimento ao recurso, quer
preliminarmente, quer pelo mérito, para reformar a decisão a quo, proferindo
julgamento pela procedência do crédito pleiteado (...).
A Primeira Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, proferiu o Ac. n° 2301-004.742, de 15 de
junho de 2016, e-fls. 383/387, declinando da competência para exame do litígio
em favor da Primeira Seção.
Por seu turno, a Segunda Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento
emitiu, em 24 de janeiro de 2019, o Ac. 1402-003.713, e-fls. 389/400, que
concluiu:
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja
proferida nova decisão de 1a instância com julgamento do mérito, considerando
tempestiva a apresentação da Manifestação de Inconformidade.
DA OMISSÃO VERIFICADA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO
Como se vê pelo quanto acima relatado, o Ac. 1402-003.713, aqui embargado,
concluiu pela procedência da questão preliminar de tempestividade, conclusão
idêntica àquela do Ac. 1301-00.183. Repise-se que, em cumprimento ao quanto
decidido neste último, a Delegacia de Julgamento proferiu novo acórdão em que,
superada a preliminar, foi examinado o mérito.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.314 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733866/2020-48

Nesse contexto, conclui-se que o acórdão embargado repisou questão já decidida e
superada.
Diante disso, requer seja conhecido e provido o presente recurso para sanar o
vício acima indicado.

Apresentados os argumentos, passo à análise.
No caso de autoridade administrativa encarregada da execução da decisão
aplicam-se as mesmas regras estabelecidas para a ciência da Fazenda Nacional (art. 79, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015), ou seja, a autoridade
legitimada considera-se cientificada do acórdão após o decurso do prazo de trinta dias contado
do despacho de encaminhamento no e-processo.
O processo foi encaminhado à Delegacia de Julgamento de São Paulo em 16 de
março de 2021 (conforme despacho de fls. 425) e os presentes embargos foram apresentados em
06 de abril de 2021, dentro do prazo regimental, razão pela qual devem ser considerados
tempestivos.
Em relação à legitimidade para a oposição dos embargos verifica-se que a
autoridade signatária é o próprio titular da DRJ-08, condição que satisfaz o disposto no RICARF.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, visto
ter determinado que aquela delegacia promovesse novo julgamento, providência que já teria sido
atendida e, portanto, restaria superada.
Dada a pertinência do argumento suscitado, aliado às informações que constam
dos autos e ao fato de que a dúvida foi trazida pela própria autoridade encarregada de dar
cumprimento à decisão, penso ser necessária a manifestação deste Colegiado acerca do vício
apontado.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os
embargos de declaração interpostos, a fim de que seja analisado o vício apontado pela autoridade
julgadora de primeira instância.

Acatada a proposta, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
do CARF, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, encaminhou os autos para relato e inclusão em
pauta de julgamentos.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.314 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733866/2020-48

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.

1 ADMISSIBILIDADE
Os embargos já foram, PARCIALMENTE, admitidos pelo Presidente da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, pelas razões já expostas, com as quais há
concordância.

2 DA OMISSÃO

O acórdão ocorreu em omissão, visto ter determinado que aquela delegacia
promovesse novo julgamento, providência que já teria sido atendida e, portanto, restaria
superada.
Tendo já sido superado a questão da intempestividade da manifestação de
inconformidade, devem ser analisadas as demais questões de mérito que deixaram de ser
apreciadas.

3 DO MÉRITO

Trata o presente processo de pedido de restituição, protocolado em 13/11/1997, no
valor de 306.412,80 UFIRs ou R$ 379.780,50, originário do saldo negativo apurado no ano-
calendário de 1993, cumulado com pedido de compensação de crédito com débitos de terceiros.
Por meio do Despacho Decisório a autoridade administrativa deferiu parcialmente
o pedido de restituição, pois concluiu, que os documentos juntados pela contribuinte, somente
comprovam ter direito a um crédito de 292.120,26 UFIRs.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alega que não
foi levado em consideração, os créditos apurados com relação ao CNPJ n° 61.185.047/0001-61
da empresa Morro do Níquel S/A, cujo "Comprovante Anual de Rendimentos pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte", está acostado às fls. 88 do presente
processo. O contribuinte juntou aos autos os DARFs recolhidos no código 1708, referente ao
ano-calendário de, bem como as notas fiscais dos serviços prestados na época, pela empresa
Morro do Níquel S.A., e memória de cálculo a fim de comprovar o saldo credor de 25.397,49
UFIRs, que é constituído das 14.292,56 UFIRs já requeridas, diferença entre o pretenso crédito e
o reconhecido no despacho decisório.
No acórdão impugnado, constatou-se a ausência do referido Comprovante de
Rendimentos (fls.88) da empresa Morro Níquel S/A, no demonstrativo elaborado pela
Autoridade Fiscal (fls. 121), contudo verificou que não coincidem os valores apurados pela
Manifestante, com base em documentos da fonte pagadora, juntados às fls. 157/238, e o referido
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.314 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733866/2020-48

comprovante de rendimentos. O valor apurado pela Manifestante na forma do seu demonstrativo
é de 25.397,49 UFIRs, enquanto o resultado apurado com base no comprovante de rendimentos é
de 278,13 UFIRs, conforme excerto reproduzido a seguir:

Observa-se que no acórdão impugnado deu-se prevalência ao comprovante de
rendimentos em detrimento dos documentos trazidos pelo contribuinte (DARFs recolhidos no
código 1708, notas fiscais dos serviços prestados pela empresa Morro do Níquel S.A), conforme
excertos transcritos a seguir:

Ressalta-se, conforme o acórdão de 1a Instância, quanto aos valores constantes
nos documentos (DARFs, Notas Fiscais e Demonstrativo) trazidos pela recorrente não há a
comprovação regular do oferecimento das correspondentes receitas na DIRPJ/1994.

No Recurso Voluntário, a Recorrente reitera que não foram levados em
consideração os crédito apurados com relação ao CNPJ n° 61.185.047/0001-61 da empresa
Morro do Níquel S/A, in verbis:
Ao se analisar o documento "Demonstrativo de Imposto de Renda
Retido na Fonte do ano Calendário de 1993", elaborado pela Receita Federal, e
acostado ao processo às Fls. 121, percebe-se que na relação dos CNPJ e seus
respectivos valores de impostos retidos, não foi levado em consideração os
créditos apurados com relação ao CNPJ n° 61.185.047/0001-61 da empresa Morro
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.314 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733866/2020-48

do Níquel S/A, cujo "Comprovante Anual de Rendimentos pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte", está acostado às
fls. 88 do presente processo.
Efetuando a somatória dos valores contidos no documento
apresentado, têm-se o valor de 14.292,56 UFIR, que corresponde exatamente à
diferença entre o valor requerido pela contribuinte e o valor reconhecido pela
Delegacia da Receita Federal.
Sendo assim, o despacho decisório que indeferiu parte dos créditos
merece ser reformado, conforme dispõe o Art. 60 do Decreto 70.235/1972, pois a
Autoridade Administrativa deixou de analisar todos os documentos apresentados
pela recorrente quando do pedido de restituição, senão vejamos:
[...]
Comprovada a omissão por parte da Autoridade Administrativa em
analisar os documentos apresentados pela recorrente, e comprovado o direito
creditório, a recorrente faz jus ao valor requerido inicialmente no pedido de
restituição.
Aliás, interessante destacar que mesmo tendo apresentado a
documentação comprobatória do direito creditório quando do pedido de
restituição, que a Autoridade Administrativa deixou de analisar, a recorrente ainda
apresentou em sede de manifestação de inconformidade, cópia de todos os DARF
recolhidos, bem como as notas fiscais de prestações de serviço do período,
para não deixar qualquer dúvida quanto ao seu direito creditório.

Conforme já visto, o Comprovante de Rendimentos da empresa Morro Níquel
S/A, foi levado em consideração pelo acórdão recorrido, contudo o valor apurado com base neste
é somente de 278,13 UFIRs.

O comprovante de retenção não é exclusivamente a única prova do imposto de
renda retido na fonte, conforme a Súmula CARF no 143, transcrita a seguir:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Contudo, ainda que, em tese, os documentos (DARFs recolhidos no código 1708,
notas fiscais dos serviços prestados pela empresa Morro do Níquel S.A) trazidos aos autos pelo
contribuinte comprovassem o valor adicional de 14.292,56 UFIR, não foram trazidos aos
autos elementos que comprovassem o regular oferecimento das receitas correspondentes na
DIRPJ/1994, condição necessário para a restituição do valor do imposto de renda retido na fonte.

Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.314 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733866/2020-48

Esta condição também é necessária para que, na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, conforme
a Súmula CARF no 80, transcrita a seguir:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Conclusão
Isso posto, voto por acolher os embargos declaratórios para sanar omissão no
Acórdão no 1402-004.527 e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 439
DF CARF MF
Original